Tribunal: TJDFT
Processo: 0005159-44.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005159-44.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEBORA JOICE DE SALES LEITE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DEBORA JOICE DE SALES LEITE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo DISTRITO FEDERAL e por DEBORA JOICE DE SALES LEITE em face da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em sua Apelação, o Distrito Federal suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo. Compulsando os autos, verifica-se que tais matérias já foram decididas no Acórdão constante do ID 8735467, que transitou em julgado em 06/04/2016. Ademais, em contrarrazões, o Distrito Federal alega que o recurso adesivo da autora violou o princípio da dialeticidade recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a autora DEBORA JOICE SALES LEITE para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar aventada pelo Distrito Federal em suas contrarrazões. No mesmo prazo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do possível não conhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo, em razão da ocorrência de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2021 19:15:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador